Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO (ART. 932, III, CPC). PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO.
1. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência pela apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária.
2. As hipóteses que configuram litigância de má-fé estão definidas no art. 80 do CPC. Ausente indicação de qualquer das condutas previstas no referido artigo, não se pode acolher o pedido de condenação.
3. Desistência recursal homologada (art. 932, III, CPC).